Tribunal: TJMT
Processo: 1037519-08.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037519-08.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ANA MARIA FERREIRA - CPF: 912.975.161-68 (RECORRENTE), ANENILVA GONCALVES BATISTA - CPF: 920.199.431-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO PROTETIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA – INSCRIÇÃO LEGÍTIMA –

AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Existência de relação jurídica. Consumidor não traz prova das alegações.

2. O consumidor tem o ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

3. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na ausência de prova convincente do evento ilícito e lesivo, é de ser decretada a improcedência da pretensão indenizatória, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

4. Sentença mantida.

5. Recurso improvido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inaugural, sob o fundamento de que a parte autora não comprovou a quitação dos débitos pendentes perante a operadora
, ônus que lhe incumbia,
justificando, assim, a inscrição do nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

A sentença acolheu o pedido contraposto, nos limites do objeto da demanda, para condenar a parte autora no pagamento da quantia de R$
156,25,
(cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos).

A Recorrente postula a reforma da sentença, sustentando que a reclamada trouxe aos autos apenas prints de telas sistêmicas, cabendo à Ré provar que o serviço foi oferecido e que houve, de fato, a utilização desse serviço por parte da recorrente. Aduz que não houve apreciação das provas juntadas nos autos e
requer a procedência integral dos pedidos constantes da inicial
, bem com a improcedência do pedido contraposto
.

Foram apresentadas as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da exigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito e, em caso negativo, se procede o pedido de indenização por danos morais.

Consta na narração da inicial, que a Recorrente é cliente da Recorrida, serviço de telefonia, fixa e internet, tendo solicitado a transferência do endereço, no início do mês de junho/2018. Portanto, é fato incontroverso, a existência de relação jurídica entre as partes.

Há controvérsia quanto ao motivo da resolução do contrato, que deu origem ao débito contestado. Embora a parte autora alegue que fez o pagamento das faturas nas datas aprazadas e que solicitou o cancelamento do serviço, não trouxe aos autos qualquer prova dessas alegações, sequer um número de protocolo, como é a praxe nesses casos.

A gravação (áudio) apresentada apenas atesta que houve o pedido de mudança de endereço, não havendo prova do aludido pedido de cancelamento do serviço, tampouco da quitação de débitos existentes perante a operadora.

No mais, oportuno salientar que a solicitação de mudança de endereço não gera, automaticamente, a suspensão dos serviços, e o fato de não ter se utilizado dos serviços não é motivo para o usuário se eximir do pagamento, pois aqueles estavam à sua disposição.

No caso
sub judice
, a recorrente não logrou êxito em demonstrar a abusividade ou irregularidade da cobrança, ou mesmo a ilegitimidade da negativação levada a efeito, pois inexiste prova da quitação do débito.

Desse modo, por estar o reclamante em mora, a negativação afigura-se plenamente regular.

Colhe-se da jurisprudência, ainda, da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
RELAÇÃO DE CONSUMO
. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SUSPENSÃO DUROU O PERÍODO DE TRÊS DIAS. UNIDADE CONSUMIDORA PERTECENTE A ZONA RURAL. AUTOR RESIDE NA CIDADE.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCA DE PROVA DOS ELEMENTOS MÍNIMOS. DANO MORAL INEXISTENTE
. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. Deve ser afastado a condenação a título de dano moral, uma vez que a suposta interrupção ocorreu na unidade consumidora situada na zona rural e o autor reside na cidade, assim, não há como condenar a Reclamada a indenizar o consumidor por eventual falha na prestação do serviço, uma vez que os fatos narrados não são capazes de ensejar indenização a este título.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil
. (TJ-MT - RI: 10096076520188110015 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/04/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 25/04/2019) – destacamos.

Assim, por não ter a parte autora comprovado o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), afigurando-se regular, portanto, a negativação levada a efeito pela reclamada, não há o que se falar quanto à pretendida declaração de inexigibilidade do débito, tampouco por dano moral passível de ressarcimento.

No que concerne ao pedido contraposto, diante da inexistência de prova quanto a irregularidade ou inexigibilidade da dívida, deve ser acolhido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022